Tribunal: TJDFT
Processo: 0741211-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0741211-57.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP RECORRIDO: EDSON DA SILVA BARROS DECISÃO A parte recorrente não comprovou o pagamento do preparo e das custas processuais, apesar de devidamente intimada. Diante do que dispõem os artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por G44 BRASIL S.A, a culminar no seu não recebimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 31 do RITR. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de fixar honorários ante a ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator